Tribunal: TJES
Processo: 5005289-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005289-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE NICODEMOS MOREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão (ID nº 8855472)

que concedeu a tutela urgência pretendida
,
inaudita altera parte
, a fim de determinar que os requeridos cessem com as novas cobranças em face da requerente referente aos contratos de nº 311636524, e 317711806, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante, em suma, que o procedimento adotado pelo Banco e os descontos efetuados são oriundos daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade Agravante.

Aduz que os empréstimos foram obtidos de forma eletrônica com envio de foto pessoal e da cópia do documento do agravado.

Afirma que o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, o que acaba resultando na liberação da margem da parte Agravada. Portanto, o que pode acabar ocorrendo pelo fato da liberação total da margem, é a parte Agravada contratar junto a outra instituição financeira, e assim o Agravante ficar no prejuízo por não poder voltar a descontar os valores.

Alega que o magistrado não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, bem como a multa em caso de descumprimento é exorbitante.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão.

Decisão negando o pedido liminar (Id n. 1692974).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Vitória/ES, 24 de Janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão (ID nº 8855472)

que concedeu a tutela urgência pretendida
,
inaudita altera parte
, a fim de determinar que os requeridos cessem com as novas cobranças em face da requerente referente aos contratos de nº 311636524, e 317711806, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante, em suma, que o procedimento adotado pelo Banco e os descontos efetuados são oriundos daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade Agravante.

Aduz que os empréstimos foram obtidos de forma eletrônica com envio de foto pessoal e da cópia do documento do agravado.

Afirma que o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, o que acaba resultando na liberação da margem da parte Agravada. Portanto, o que pode acabar ocorrendo pelo fato da liberação total da margem, é a parte Agravada contratar junto a outra instituição financeira, e assim o Agravante ficar no prejuízo por não poder voltar a descontar os valores.

Alega que o magistrado não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, bem como a multa em caso de descumprimento é exorbitante.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão.

Decisão negando o pedido liminar (Id n. 1692974).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito. E já adianto que manterei o entendimento proferido na decisão liminar. Explico.

A

modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que o autor afirma que não contratou os empréstimos consignados.

Por sua vez, em sua defesa (Id n. 9337797), o Banco agravante afirma que os contratos de empréstimos de números 311636524 (02/12/2020) e 317711806 (13/10/2020)

foram devidamente firmados e a operação foi validada por meio de autenticação eletrônica e, para tanto, anexou fotos pessoal do agravado
(selfie)
e cópia de seu documento de identidade, além de alegar que o valor foi debitado na conta do agravado.

Todavia, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

Isso porque foi notícia as fraudes envolvendo aposentados, prova de vida e operações validadas por meio de foto enviada por aplicativo de celular.

Destaco:

“Golpistas estão se aproveitando das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular”. (
https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/inss-alerta-sobre-tentativas-de-golpe-envolvendo-revisoes-de-beneficios
)

Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso envolvendo empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular, responsabilizou o Banco em razão da fragilidade do sistema e defeito no serviço prestado ao consumidor. Vejamos:

Ação declaratória de inexistência de relação contratual com indenização por danos morais. Fraude bancária. Biometria facial.
Empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular do terceiro fraudador. Ausência de declaração de vontade do consumidor
. Negócio jurídico inválido. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP - 1042082-68.2020.8.26.0506, DJE 17/08/2021)

No caso em tela, o agravado afirma não ter solicitado o empréstimo consignado e, inclusive, realizou Boletim de Ocorrência (Id n. 6666081), no qual relata os fatos que afirma ser fraudulentos.

Outrossim, estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de pessoa idosa, 72 anos, aposentado e de verba alimentar.

Quanto a alegação de ausência de prazo razoável para o cumprimento da decisão, não lhe assiste razão, visto que se afere da decisão que os novos descontos devem ser cessados imediatamente, ou seja, a partir da ciência do Banco da decisão agravada não devem ocorrer mais descontos.

Em relação ao valor da multa diária -
R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – ADQUIRIDO POR TELEFONE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MULTA DESCUMPRIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
A

modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2 - A ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

3 - Isso porque foi notícia as fraudes envolvendo aposentados, prova de vida e operações validadas por meio de foto enviada por aplicativo de celular.

4 – Verifica-se o perigo da demora inverso, eis que se trata de pessoa idosa, 72 anos, aposentado e de verba alimentar.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.